Tribunal: STF
Processo: RE 76276
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS. PRINCÍPIO DA
ANUALIDADE. DL N 834/69. DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A
INCIDENCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, POIS O DL N 834, DE 1969, DO QUAL
SE VALEU O ACÓRDÃO, NÃO TEM O CARÁTER DE LEI INTERPRETATIVA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CONCEDENDO-SE A SEGURANÇA.